Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-19.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-19.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

APELADO: DORANI MOREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por DORANI MOREIRA DE SOUZA SANTOS, servidora comissionada exonerada em 30/12/2016, para condenar o ente público ao pagamento das férias proporcionais referentes ao exercício de 2016. O juízo de origem entendeu demonstrado o exercício do cargo e a ausência de quitação da verba rescisória. A sentença também condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. O Município apelou sustentando: (i) nulidade da nomeação; (ii) inexistência de direito a férias por se tratar de cargo comissionado; (iii) ausência de débito; e (iv) erro na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização de férias proporcionais à servidora comissionada exonerada sem usufruto do benefício; (ii) estabelecer se há nulidade na nomeação capaz de afastar a obrigação do pagamento; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do pedido parcialmente acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 39, § 3º, da CF/1988 garante aos ocupantes de cargo público, mesmo comissionado, o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com adicional de 1/3, conforme previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

4.
A exoneração da servidora ocorreu antes do início do período programado para gozo das férias, não tendo o Município comprovado o pagamento da respectiva indenização, recaindo sobre ele o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A alegação de nulidade da nomeação não afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas decorrentes da efetiva prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.
O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca quanto aos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
parcialmente
provido,
para
reformar
a sentença

vergastada
apenas no capítulo da condenação dos honorários advocatícios, mantendo os 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte autora, porém condenando-a ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do município, qual seja, o valor pleiteado a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 86 do CPC, ficando esta última suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
O servidor comissionado exonerado antes do gozo das férias faz jus à indenização proporcional, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVII, da CF/1988.

2.
A inexistência de comprovação de pagamento da verba rescisória impõe à Administração o dever de indenizar, conforme art. 373, II, do CPC.

3.
A efetiva prestação de serviço, mesmo em nomeação nula, gera direito à percepção das verbas trabalhistas, vedado o enriquecimento sem causa do Poder Público.

4.
Em caso de procedência parcial do pedido, com improcedência de parcela relevante (dano moral), é cabível a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, II; 39, § 3º. CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 3º; 86; 98, § 3º; 1.007, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.05.2019; TJBA, Apelação nº 0300192-64.2013.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000316-19.2017.8.05.0145
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JOAO DOURADO
e como apelada
DORANI MOREIRA DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.